Tribunal: TCU
Processo: 017.080/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7615/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins para apuração de prejuízos na execução do contrato 15/2008, celebrado para realizar obras de reforma de prédio, construção de guarita, auditório e ginásio de esportes em unidade daquela instituição situada no município de Gurupi/TO. Ao proferir o Acórdão 8347/2018-TCU-Segunda Câmara , esta Corte, dentre outras providências, julgou irregulares as contas e aplicou multa a Mauro Luiz Erpen. Considerando que o responsável comprovou o recolhimento da multa a ele imputada, mediante retenção em folha de pagamento (peças 171/173); considerando a existência de saldo remanescente a pagar no valor de R$ 41,74; considerando, contudo, a modicidade do saldo devedor e os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Mauro Luiz Erpen: - Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 8347/2018-TCU-Segunda Câmara - Mauro Luiz Erpen Valor original da multa: R$ 6.000,00 Data de origem da multa: 11/09/2018 Valor recolhido: R$ 6.143,40 Data do recolhimento: 07/2019 (folha de pagamento - última parcela) b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento do débito e das multas imputados aos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.080/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 015.650/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 015.651/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Responsável: Mauro Luiz Erpen (CPF XXX.760.000-XX). 1.4. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Rogério Bezerra Lopes (OAB/TO 4.193-B) e outros representando Mauro Luiz Erpen; Francisco José Sousa Borges (OAB/TO 413-A) e outro representando Emtel Construções e Eletrificações Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.